Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-78.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
VISTOS, ETC.
Analisando detidamente o teor do petitório acostado no ID 89101968 denota-se da decisão homologatória lançada no ID 86222964 que constou erroneamente a indicação do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Todavia, a desistência recursal encontra-se prescrita no artigo 998 do Código de Processo Civil.
Trata-se de mero erro material, corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, sem que isso releve ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, I, do CPC.
Assim, CORRIJO o aludido erro material, a fim de que doravante a decisão lançada no ID 89101968 passe a ter a seguinte redação:
“VISTOS, ETC.
I. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Recorrente no ID 82318459 nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.
II. Em consequência, remetam-se os autos à Comarca de origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO”
Intimem-se.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA